Tribunal: TJMT
Processo: 0005633-31.2011.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005633-31.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL PASCOAL CORDEIRO - CPF: 020.931.721-35 (RECORRENTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER ORTEGA NERI (VÍTIMA), MATILDE ORTEGA NERY - CPF: 495.157.801-87 (ASSISTENTE), ELIZABETH ORTEGA NERY - CPF: 901.064.821-49 (ASSISTENTE), CLEBER ORTEGA NERY - CPF: 821.053.321-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), LUIS MIGUEL SOUZA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-

HOMICÍDIO - VEREDITO CONDENATÓRIO - NEGATIVAÇÕES DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PERIGO COMUM - QUALIFICADORA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DOS JURADOS - CONDUTA SOCIAL - REFERÊNCIAS VAGAS - AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS - ANTECEDENTES FRAÇÃO DE 1/6 - PENA IMPOSTA - 6 (SEIS) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] -

REGIME INCIIAL FECHADO – JULGADOS DO STF E STJ

-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG).

Nos termos do art. 483, § 3º, II, do CPP, se os jurados decidirem pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Por expressa determinação legal, formulam-se quesitos sobre quaisquer
qualificadoras
se reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

O reconhecimento, pelo magistrado, de circunstância que caracteriza qualificadora não submetida ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, ‘c’, CF)”
,

segundo posição do c. STF
(RHC 126884/ RJ - Relator: Min. Dias Toffoli - 11.10.2016).

O c. STJ possui diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP).

A
elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP; AgRg no HC nº 891.932/ES).

A pena imposta - 6 (seis) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(STJ, HC nº 516.770/RS).

Recurso
provido

parcialmente
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005633-31.2011.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): SAMUEL PASCOAL CORDEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SAMUEL PASCOAL CORDEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0005633-31.2011.8.11.0064), que o condenou por homicídio a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121 do CP - (ID 207833200).

O apelante sustenta que as fundamentações utilizadas para negativar os antecedentes, conduta social e circunstância do crime seriam inidôneas.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 207833209).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207833211).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - homicídio - Inconformismo da defesa - reforma da dosimetria - Primeira fase - exclusão da negativação de circunstâncias judiciais - antecedentes - condenação posterior por crime anterior - possível utilização para negativar os antecedentes - crime anterior que não pode ser considerado muito antigo, pois praticado 06 (seis) anos antes do fato ora analisado - prazo quinquenal da reincidência que não se aplica aos antecedentes - Tema nº 150/STF -fundamentação idônea - manutenção - Conduta Social - ausência de provas sobre a convivência do Apelante na família, sociedade e trabalho - Boletim de Ocorrência indicando conflito com colega de trabalho que deve ser analisado com ressalvas - versão unilateral da suposta vítima - ausência de elementos de como o citado conflito teria ocorrido - afastamento necessário - circunstâncias do crime – disparos realizados em via pública, que poderiam atingir outras pessoas - fator que extrapola o normalidade do tipo penal em espécie - fundamentação idônea - manutenção - Fração 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada - possibilidade - quantum exasperado que ultrapassa as frações recomendadas pela jurisprudência - ausência de fundamentação adequada - fração 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima que se mostra adequada e proporcional - readequação da pena e, se for o caso, do regime de cumprimento da pena - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva , procurador de Justiça - ID 214042156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Segundo consta dos autos, na data de 19/12/2010, por volta das 23h30, na Rua São José, Quadra 48, Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Samuel Pascoal Cordeiro, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil, tentou matar a vítima Luis Miguel Souza da Silva e matou a vítima Cleber Ortega Neri, mediante disparos de arma de fogo (revólver .38) contra elas perpetrados. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia SAMUEL PASCOAL CORDEIRO como incurso no tipo penal do art. 121, § 2º, inciso 11, c/c o art. 14, II, ambos do CP (tentativa branca de homicídio qualificado contra a vítima Luis Miguel Souza da Silva) e art. 121, § 2º, inciso II, do CP (homicídio consumado qualificado contra Cleber Ortega Neri), na forma do art. 71, parágrafo único, também do CP [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 135765671)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

QUESITOS

Série I - Do homicídio qualificado contra a vítima Cleber Ortega Neri.

1) No dia 19 de dezembro de 2010, por volta das 23h:30, na Rua São José, Quadra 48, Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade, a vítima Cleber Ortega Neri sofreu os ferimentos, descritos nos laudos, que lhe causaram a morte?

( 4 ) Sim ( ) Não (

) Prejudicado

2) O réu Samuel Pascoal Cordeiro foi quem causou os ferimentos?

( 4 ) Sim ( ) Não (

) Prejudicado

3) Os jurados absolvem o réu?

(

) Sim ( 4 ) Não (

) Prejudicado

4) O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, diante do medo em razão das provocações praticadas em frente a casa do réu?

( 2 ) Sim ( 4 ) Não (

) Prejudicado

5) O crime foi praticado por motivo fútil, qual seja um desentendimento prévio entre as vítimas e o réu decorrentes de um jogo de futebol?

( 2 ) Sim ( 4 ) Não (

) Prejudicado [...].”
(ID 207833202)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem,
CONDENAR

SAMUEL PASCOAL CORDEIRO
pela prática de homicídio, nos termos do art. 121 do CP (homicídio consumado contra Cleber Ortega Neri), e
ABSOLVER
no tocante a imputação de crime de tentativa de homicídio qualificado em face da vítima Luis Miguel Souza da Silva. [...]

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado.

No caso dos autos, não obstante se tratar de crime contra a vida, não vislumbro maior reprovabilidade da conduta que justifique alterar a pena fixada pelo legislador
.

Anoto a presença de
maus antecedentes

criminais.

Na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao fato objeto da acusação, pois a exigência de trânsito em julgado anterior é relativa somente à reincidência. Neste sentido se orientam as duas turmas do STJ (‘A condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal’, STJ, 5ª Turma, HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido análogo STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 03/09/2015).

A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária. (STJ, HC 291.414/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

O réu foi condenado em 03/04/2018 pelo crime de estupro (art. 213, ‘caput’, do CP) cometido em 2004, processo nº. 0000290-60.2004.8.11.0012 da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, com transito em julgado no ano de 2019.

Com isso, acrescento a pena em 2 (dois) anos.

Sobre a
conduta social
, entende-se como ‘o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros.’ (NUCCI, Individualização da pena, 2022), neste contexto, verifica-se que o réu além do desentendimento no bairro em que vivia (vizinhança) que deu ensejo a este delito, constata-se também problemas na seara profissional, diante do id. 139445959, demonstrando assim inserção social inadequada, ao se envolver em
conflito no trabalho
, com suposta prática de ameaça, razão pela qual acrescento em mais
01(um) ano
.

Quanto a
personalidade
não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do ‘
modus operandi
’, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

No caso dos autos, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o delito foi praticado em via pública com disparos de arma de fogo, colocando em risco a coletividade [HC 536.480/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019].

Com isso,
somo 2 (dois) anos de reclusão à pena-base
.

O
motivo
não ficou precisamente demonstrado.

O delito deixou
consequências
inerentes ao tipo penal.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 11(onze) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes, contudo, presente a circunstância atenuante da confissão que embora sendo qualificada entendo que deva ser reconhecida no presente caso, razão pela qual, em se tratando de circunstância preponderante, atenuo a pena em
03 (três) anos de reclusão
.

Portanto, fixo a pena intermediária em
08(anos) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não existindo causas de aumento e de diminuição fixo a pena em definitivo em
08(oito) anos de reclusão.

5. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, ‘a’, do Código Penal, o regime
inicial é o fechado
, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos [...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 207833200)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [6.2.2024], possuía condenação definitiva por estupro a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, praticado em 3.2.2004, ou seja, anterior a este fato [19.12.2010], cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.4.2018 (SEEU
2000007-41.2020.8.11.0012
).

Com efeito, as condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada no fato de que
“o delito foi praticado em via pública com disparos de arma de fogo, colocando em risco a coletividade”
.

Todavia, essa circunstância fático-jurídica configura a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2º, III), a qual não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fosse apreciada pelos jurados (ID 135765671/ID 207833202).

Nos termos do art. 483, § 3º, II, do CPP, se os jurados decidirem pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Em outras palavras, por expressa determinação legal, formulam-se quesitos sobre quaisquer
qualificadoras
se reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

O reconhecimento, pelo magistrado, de circunstância que caracteriza qualificadora não submetida ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, ‘c’, CF)”
,

segundo posição do c. STF
(RHC 126884/ RJ - Relator: Min. Dias Toffoli - 11.10.2016).

Em seu turno, a afirmação vaga de que o apelante possui a conduta social inadequada, em razão de
“desentendimento no bairro”
,

afigura-se inidônea para depreciação desse vetor.

Registre-se que, ao responder o 5º quesito, os jurados entenderam que o crime não foi
“praticado por motivo fútil, qual seja um desentendimento prévio entre as vítimas e o réu decorrentes de um jogo de futebol”
(ID 207833202).

Note-se que a
“pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento [...] em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.762/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2023).

Sobre o patamar,
a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2024).

Logo, afastadas as avaliações negativas das circunstâncias do crime e conduta social, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena para 6 (seis) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - 6 (seis) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(STJ, HC nº 516.770/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024